Tribunal: TJDFT
Processo: 0709066-13.2022.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. OFENSAS EM GRUPO VIRTUAL PRIVADO. WHATSAPP. DIFAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CRITÍCAS ATINENTES AO DESEMPENHO PROFISSIONAL. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO E À CRÍTICA. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DIREITO À HONRA SUBJETIVA. PONDERAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA.OFENSA QUE ULTRAPASSA O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROVA AUSENTE. ANIMOSIDADE INERENTE AO CONVÍVIO E ÀS RELAÇÕES INTERSUBJETIVAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO A CRÍTICA. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. CONTRARRAZÕES. APELAÇÃO. INAPTIDÃO DA PEÇA RECURSAL. ARGUIÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE. USO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL (CPC, ART. 80, III). ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO (CPC, ART. 80, VII). NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
3. A liberdade de manifestação e opinião, que compreende a crítica, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade e nos direitos da personalidade genericamente tutelados, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações não condizentes com a verdade e ofensas ao enfocado ou que seja manejado sob a forma de imprecações, injúrias e xingamentos, sob pena de os excessos, traduzindo ofensa à honra do alcançado pelas imprecações, se transmudarem em ato ilícito e fato gerador do dano moral ante os efeitos que irradia (CRFB/88, art. 5o, IV, V e X; CC, arts. 12, 186 e 188, I).
4. As formulações críticas alinhadas no ambiente de grupo privado de whatsapp por aluna e frequentadora de academia de ginástica enfocando o desempenho de profissional que atua como professor no estabelecimento, conquanto desprovidas de polidez, urbanidade e refinamento, não recomendáveis nem elogiáveis, se inscrevem dentre as implicações inerentes ao convívio social e às interações intersubjetivas que lhe são intrínsecas, e, não tendo as manifestações desbordado para ataques pessoais afetando a dignidade e a honorabilidade do enfocado, fiando-se em seu desempenho profissional, devem ser moduladas como exercício regular do direito à livre manifestação de opinião, impassíveis de serem interpretadas como ato ilícito e fato gerador de dano moral, não se divisando, pois, ilicitude passível de irradiar a responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 188, I).
5. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, não subsistindo ilicitude, obstando a germinação de nexo causal enlaçando o fato ao resultado apontado como danoso, é inapto a irradiar efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
6. Conquanto o dano moral derivado de imprecações ofensivas se aperfeiçoe in re ipsa, ou seja, emerja do simples fato lesivo, tem como fato constitutivo justamente a prova da subsistência do fato ou ato lesivo e do seu protagonista, encargo afetado ao autor como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, emergindo da ausência de comprovação da subsistência do fato lesivo a rejeição do pedido indenizatório por ter restado carente de sustentação subjacente, pois premissa da germinação da responsabilidade civil a subsistência de ilícito, não se revestindo dessa qualificação atos praticados no exercício regular de direitos reconhecidos (CC, arts. 186, 188 e 927; CPC, art. 373, I).
7. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais, não incorrendo nessa preceituação o recorrente quando não há vislumbre de que almejara enriquecer-se ilicitamente mediante a interposição de várias ações, porquanto em desfavor de sujeitos passivos distintos, e de que a interposição do instrumento recursal fora perfectibilizada com intuito manifestamente protelatório, haja vista que retrata mero exercício do direito de defesa (CPC, arts. 80, III e VII, e 81).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.